Tribunal: STM
Processo: 0000173-29.2016.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. ARQUIVAMENTO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS.
Apelação contra decisão que determinou o arquivamento de Instrução Provisória de Deserção, sem oportunizar a manifestação prévia do Ministério Público Militar.
É indispensável a oitiva do Ministério Público Militar antes da decisão de arquivamento da Instrução Provisória de Deserção em casos de incapacidade para o serviço militar, conforme o art. 457, § 2º, do CPPM, e a Súmula nº 8 do STM.
O arquivamento sem a oitiva do Parquet Castrense configura vício formal, por estar em desacordo com as normas legais que disciplinam o processo penal militar, acarretando a nulidade da decisão. Precedentes.
Houve, ainda, violação à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil no que tange à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 desse diploma legal.
Apelação ministerial provida para declarar a nulidade da decisão de arquivamento e determinar o retorno dos autos para o regular processamento da Instrução Provisória de Deserção. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000173-29.2016.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
APELADO: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO "A QUO",
DECLARANDO-A NULA DE PLENO DIREITO E DETERMINANDO A BAIXA
DOS AUTOS À ORIGEM, PARA SER RETOMADO O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO, COM VISTA DOS AUTOS AO "PARQUET"
MILITAR PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE A MATÉRIA. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
MINISTERIAL E MANTINHA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE
DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO
RISTM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE
MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000173-29.2016.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
APELADO: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO "A QUO",
DECLARANDO-A NULA DE PLENO DIREITO, E DETERMINAVA A BAIXA DOS
AUTOS À ORIGEM, PARA QUE FOSSE RETOMADO O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO, COM VISTA DOS AUTOS AO "PARQUET"
MILITAR PARA QUE SE PRONUNCIASSE SOBRE A MATÉRIA. OS MINISTROS
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CELSO LUIZ
NAZARETH AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000173-29.2016.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
APELADO: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO
MILITAR. ARQUIVAMENTO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS.
Apelação contra decisão que determinou o arquivamento de Instrução
Provisória de Deserção, sem oportunizar a manifestação prévia do Ministério
Público Militar.
É indispensável a oitiva do Ministério Público Militar antes da decisão de
arquivamento da Instrução Provisória de Deserção em casos de incapacidade
para o serviço militar, conforme o art. 457, § 2º, do CPPM, e a Súmula nº 8 do
STM.
O arquivamento sem a oitiva do Parquet Castrense configura vício formal, por
estar em desacordo com as normas legais que disciplinam o processo penal
militar, acarretando a nulidade da decisão. Precedentes.
Houve, ainda, violação à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil
no que tange à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e
10 desse diploma legal.
Apelação ministerial provida para declarar a nulidade da decisão de
arquivamento e determinar o retorno dos autos para o regular processamento da
Instrução Provisória de Deserção. Maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março
de 2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento
ao Apelo Ministerial, para declarar a nulidade da decisão de arquivamento e determinar a
baixa dos autos à origem, para ser retomado o regular processamento do feito, com vista dos
autos ao Parquet militar para que se pronuncie sobre a matéria.
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar, que determinou o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção, instaurada
contra o Soldado Ex Samuel Pereira de Almeida, considerado desertor em 5 de novembro de
2016 e capturado em 17 de agosto de 2024.
Extrai-se dos autos que Samuel Pereira de Almeida, então soldado da 23ª
Brigada de Infantaria de Selva, incorreu no crime de deserção, tipificado no art. 187 do
Código Penal Militar. Após sua captura, foi submetido à Inspeção de Saúde, que o considerou
incapaz para o serviço militar (evento 88, ATA_INSP_SAU2, da Instrução Provisória de
Deserção nº 0000173-29.2016.7.08.0008).
Diante disso, o Juízo da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, com base no art.
457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar
1, arquivou a Instrução e determinou a
restituição da liberdade do desertor, por considerar inexistente condição de procedibilidade
indispensável para a propositura da ação penal militar (evento 91, DESPADEC1, da Instrução
Provisória de Deserção nº 0000173-29.2016.7.08.0008).
Irresignado, em 3/9/2024, o MPM recorreu tempestivamente e interpôs a
presente Apelação, com base nos artigos 526, alínea “b”, e 529, ambos do CPPM, pugnando,
em suas razões recursais, pela desconstituição da decisão que determinou o arquivamento dos
autos, com o consequente retorno à primeira instância, para que o Juízo dê vista ao órgão
ministerial para manifestação acerca da existência ou não de crime militar (evento 100 da
Instrução Provisória de Deserção nº 0000173-29.2016.7.08.0008).
O Recorrente argumenta, em resumo, que o arquivamento de ofício incorreu em
vício formal, pois não observou a necessária manifestação prévia do Ministério Público
Militar, infringindo a norma processual.
Sustenta que, nos termos dos artigos 454, §3º
2 e 457, §§2º e 3º
3, ambos do
CPPM, e da Súmula nº 8 do STM
4, a manifestação do MPM é elemento fundamental na
dinâmica de arquivamento das instruções provisórias de deserção.
Alega, por fim, que a decisão impugnada ofendeu o princípio da vedação à
decisão surpresa.
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União defende a manutenção da
decisão de arquivamento, sob o argumento de que para a deflagração da ação penal militar
por deserção é imprescindível a reinclusão do desertor no serviço ativo militar, como
condição específica de procedibilidade, e sua ausência impede a viabilidade jurídica da ação,
de forma que o arquivamento do feito foi adequado, conforme previsto no art. 457, §2º, do
CPPM (evento 109, CONTRAZ1, da Instrução Provisória de Deserção nº 0000173-
29.2016.7.08.0008).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifesta-se pelo conhecimento
e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para anular
a decisão de arquivamento e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que
o Ministério Público Militar seja devidamente ouvido acerca da condição de procedibilidade
da ação penal (evento 9, PARECER 1, nos Autos da Apelação nº 0000173-
29.2016.7.08.0008).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a decisão do Juízo a quo que
determinou o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção, sem manifestação prévia do
órgão acusatório.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
Quanto ao mérito, merece provimento.
Ressai dos autos que o então Sd Ex Samuel Pereira de Almeida se ausentou do
serviço militar e, após o transcurso do período de graça, consumou o crime de deserção. Após
sua captura, foi submetido à Inspeção de Saúde, que o considerou incapaz para o serviço
militar. Diante de tal cenário, ao receber a ata de inspeção de saúde, o Juiz Federal da Justiça
Militar, sem a oitiva do MPM, determinou o arquivamento do procedimento de Instrução
Provisória de Deserção, por entender faltar condição específica para a ação.
Desse modo, o cerne da questão reside em saber se a decisão judicial de
arquivamento questionada é contaminada com vício formal, por falta de participação prévia
do órgão ministerial no procedimento de Instrução Provisória de Deserção.
Com efeito, ao se analisar os autos, verifica-se que a decisão de arquivamento
foi proferida sem oportunizar, de forma antecedente, a manifestação do órgão ministerial,
traduzindo-se em um arquivamento ex officio.
Nesse contexto, tem-se que houve clarividente erro processual por
inobservância das normas legais que disciplinam o processo penal militar.
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Especificamente no Título II, Capítulo III, do CPPM, que trata do processo de
deserção de praça com ou sem graduação e de praça especial, encontra-se o art. 457, com
seus parágrafos 2º e 3º, que dispõem:
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Destaquei).
Do preceito legal mencionado, pertinente à presente situação, infere-se que, em
conformidade com o sistema acusatório, após a apresentação da ata de inspeção de saúde que
atesta a incapacidade definitiva do desertor para o serviço militar, é indispensável a oitiva do
representante do Ministério Público Militar, a qual deve ser realizada de forma antecedente à
decisão acerca do arquivamento.
Assim, de acordo com o CPPM, o Magistrado deve dar vista dos autos da
Instrução Provisória de Deserção ao Parquet Castrense, para oportunizar a manifestação do
titular da ação penal, antes de proferir decisão de arquivamento do feito.
A inobservância desse preceito legal configura um vício formal, que prejudica a
atuação do Ministério Público, instituição incumbida de zelar pela defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da
CF), além de sua função institucional de promover a ação penal pública, caso preenchidos os
pressupostos legais.
Em consonância com a normativa legal, o Enunciado nº 8 da Súmula do
Superior Tribunal Militar é claro ao dispor que o desertor que se encontre em situação de
incapacidade para o serviço militar pode ser isento do processo após a devida manifestação
do Ministério Público Militar. Veja-se o seu teor:
“O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão de
captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação,
incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do
representante do Ministério Público.”
Essa disposição garante que o arquivamento do feito em razão da incapacidade
do desertor ocorra em estrita conformidade com os preceitos normativos, assegurando o
princípio do devido processo legal.
No caso em análise, observa-se que a ausência da manifestação do MPM
compromete a regularidade do procedimento, configurando uma lacuna que inviabiliza a
validade do ato de arquivamento.
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A participação do MPM é imprescindível não só para assegurar a legalidade do
arquivamento, mas também para garantir que o interesse público seja resguardado pelas
disposições que regulam a matéria.
Nota-se, ademais, que o §2º do Art. 457 do CPPM, utilizado na fundamentação
da decisão de arquivamento, refere-se à incapacidade definitiva. Por seu turno, a Ata de
Inspeção de Saúde consignou que: “o parecer ‘Incapaz B1’ significa que o(a) inspecionado(a)
encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano)”
(Evento 89, ATA1, da Instrução Provisória de Deserção nº 0000173-29.2016.7.08.0008).
Dessa forma, não obstante o procedimento possa ser arquivado, a teor das
Súmulas nº 8 e 12
5 do STM, no caso de incapacidade temporária, é ainda mais essencial a
manifestação do órgão ministerial, titular da ação penal militar.
Nesse sentido:
EMBARGOS DA DEFESA. CONHECIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE. 1. Desertor que se
apresentou voluntariamente e, submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o
serviço militar e reincluído. No decorrer do processo foi realizada nova perícia e o militar foi
considerado INCAPAZ B2, sem prognóstico de evolução do seu quadro clínico. 2. A
incapacidade temporária (INCAPAZ B-2) normalmente dá condições de procedibilidade à
ação penal. No presente caso, entretanto, dada a falta de perspectiva de recuperação em
curto prazo do desertor, verifica-se que não há condição de procedibilidade da ação penal.
Inteligência da Súmula nº 8 do STM. Preliminar de nulidade do processo por falta de
condição de procedibilidade acolhida à unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0000113-80.2009.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 29/02/2012, Data de Publicação:
12/04/2012). (Destaquei).
Além disso, como bem ressaltado nas Razões de Apelação, constata-se que
houve violação à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015 no que
tange à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos artigos 9º e 10 desse diploma
legal, os quais realçam o princípio do contraditório.
Assim dispõem os citados dispositivos:
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
[...]
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Essas normas são aplicáveis ao caso em questão por meio de integração, em
conformidade com o permissivo previsto no artigo 3º, alínea “a”, do CPPM.
A fim de elucidar os dispositivos citados, colaciona-se o seguinte julgado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO SINDICAL. PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Segundo
o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às
partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das
partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a
efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o
vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a
convicção do Magistrado. [...] (TJDFT. Acórdão 1386854, 00418556220158070001,
Relatora: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado
no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei).
Assim, o artigo 9º estabelece que não se poderá proferir decisão desfavorável a
uma das partes sem que esta tenha sido previamente ouvida. Isso garante que o interessado
tenha conhecimento dos fatos, possibilitando a apresentação de argumentos e provas que
possam influenciar o julgamento.
Por sua vez, o artigo 10 complementa essa proteção ao impedir que o juiz
decida com base em fundamentos que não foram previamente discutidos pelas partes, mesmo
em matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício. Esse dispositivo reforça a ideia de que
as partes têm o direito de se manifestar sobre todos os aspectos relevantes do processo.
Logo, a ausência de oitiva do MPM no caso sob análise configura uma violação
manifesta a esses princípios, comprometendo a validade da decisão proferida.
O Superior Tribunal Militar já se manifestou em casos semelhantes,
reconhecendo que o arquivamento regular da Instrução Provisória depende da manifestação
do MPM, sendo a ausência dessa manifestação um erro de procedimento que compromete a
validade do ato.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR. DESERÇÃO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. TRÂNSFUGA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
REQUERIMENTO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO.
SOBRESTAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CORREIÇÃO
PARCIAL
DEFERIDA
PARCIALMENTE. MAIORIA. [...] Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar,
o regular arquivamento de Instrução Provisória de Deserção depende, necessariamente, de
requerimento do titular da ação penal militar. Comprovada a ocorrência de erro de
procedimento, configurado pelo chamado "arquivamento implícito", ou seja, sem manifestação
expressa do Órgão ministerial, a melhor doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior
recomendam o desentranhamento da Instrução Provisória de Deserção, bem como o
sobrestamento do seu processamento até ulterior captura ou apresentação voluntária do
trânsfuga. Pedido de Correição Parcial deferido parcialmente. Maioria. (Superior Tribunal
Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº 0000219-07.2016.7.11.0211. Relator(a): Ministro(a)
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 03/10/2017, Data de Publicação:
17/11/2017)
APELAÇÃO. MPM. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE INSUBMISSÃO (IPI). DECISÃO
EXTINTIVA DO FEITO. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUESTÕES IMBRICADAS COM
O MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME. ARQUIVAMENTO DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE INSUBMISSÃO SEM MANIFESTAÇÃO DO DOMINUS LITIS.
IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS QUE TRATAM DA
MATÉRIA.
INFRINGÊNCIA
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
PEDIDO
DE
PRÉQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POR MAIORIA. 1. O Ministério Público Militar insurge-se contra decisão de arquivamento
de Instrução Provisória de Insubmissão, proferida pelo Magistrado de primeira instância,
sem a oitiva do Parquet das Armas, por considerar ausente condição genérica para o
prosseguimento da persecução penal, e entendendo pela desnecessidade do processo. 2. Em
sede prefacial, o Órgão Ministerial assevera que a decisão hostilizada encontra-se eivada de
nulidades, que denomina como vedação à decisão surpresa, decisão extra petita e desrespeito
ao devido processo legal em sentido amplo. Todos estes aspectos, a despeito de consistirem
questões processuais, encontram-se imbricados com o cerne da insurgência, atraindo a
incidência do § 3º do art. 81 do Regimento Interno desta Corte. 3. A decisão de arquivamento
ex officio proferida pelo Juízo de piso, encerrando de forma prematura a Instrução
Provisória de Insubmissão, não apenas ceifou a oportunidade de quaisquer dos interessados
manifestar-se sobre a questão, como foi além, tratando de fatos que não foram objeto de
apreciação pelas Partes. 4. O arquivamento sem a prévia manifestação do Ministério
Público Militar representa error in procedendo, vício formal que inquina de nulidade a
decisão, por fugir à sistemática jurisdicional e infringir a norma processual. Trata-se de
flagrante desrespeito aos arts. 9º e 10 do CPC, norma que baliza todo o sistema processual
pátrio, aplicável à hipótese por integração, nos termos do permissivo consignado no art. 3º,
“a”, do CPPM. 5. O rito processual próprio do delito de insubmissão encontra-se
estabelecido no CPPM, cujo art. 464 somente autoriza o arquivamento da Instrução
Provisória de Insubmissão na hipótese de incapacidade para o serviço militar, constatada em
inspeção de saúde, após ouvido o Parquet Castrense. Temática materializada no Enunciado nº
8 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense. Precedentes deste Tribunal no mesmo
sentido. 6. Além de infringir as normas processuais, a decisão objurgada encontra-se
destoante do sistema acusatório, insculpido no art. 129, I, da Constituição Federal, que
atribuiu o domínio privativo da ação penal pública ao Ministério Público, a quem compete
exercer a opinio delicti, manifestando-se ao arremate das investigações. 7. O raciocínio
desenvolvido pelo Magistrado não encontra respaldo nos autos, uma vez que a matéria
examinada, qual seja, a aptidão ao serviço militar, não estava posta a julgamento, pois a
inspeção de saúde, para fins de incorporação é questão interna corporis do Exército
Brasileiro. [...] 9. Apelo Ministerial provido, para desconstituir a decisão prolatada pelo Juízo
a quo, declarando-a nula de pleno direito e determinando-se a baixa dos autos à origem, para
ser retomado o regular processamento do feito. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000124-31.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 26/06/2024, Data de Publicação:
09/08/2024) (Destaquei).
Dessa forma merece ser provido o recurso Ministerial.
Posto isso, voto no sentido de dar provimento ao Recurso de Apelação, para
desconstituir a decisão prolatada pelo Juízo a quo, declarando-a nula de pleno direito e
determinando a baixa dos autos à origem, para ser retomado o regular processamento do
feito, com vista dos autos ao Parquet Militar para que se pronuncie sobre a matéria.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369536v3 e do código CRC 3ad35d07.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 26/03/2025, às 19:19:41
1. Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do
boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-
Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas. § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar.
2. Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da unidade, ou autoridade
correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de deserção circunstanciadamente, inclusive com a
qualificação do desertor, assinando-o com duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento
equivalente, o termo de deserção, acompanhado da parte de ausência. [...]§ 3º Recebido o termo de deserção e demais
peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o
arquivamento, ou que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
3. Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do
boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-
Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas. [...]§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou
procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará
sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de
direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências
requeridas.
4. O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão de captura, forem julgados
em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do
processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público.
5. Súmula nº 12 - (DJ 1 N° 18, de 27.01.97):"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça
estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo."
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369536 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000173-29.2016.7.08.0008/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
APELADO: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (DESERTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
negando provimento ao Apelo ministerial para manter a Decisão de Primeira Instância que
determinou o arquivamento dos presentes autos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que
determinou o arquivamento da Instrução Provisória de Deserção nº 0000173-
29.2016.7.08.0008, com fulcro no disposto no art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar.
3. De acordo com os autos, o então Soldado da 23ª Brigada de Infantaria de
Selva, SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA, considerado desertor em 5 de novembro de 2016
e capturado em 17 de agosto de 2024, foi denunciado com incurso no crime de deserção
tipificado no art. 187 do Código Penal Militar.
4. Após sua captura, foi submetido à Inspeção de Saúde, que o considerou
incapaz para o serviço militar.
5. Por considerar inexistência de condição de procedibilidade indispensável à
propositura da ação penal militar, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. JOSÉ MAURICIO
PINHEIRO DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar, determinou o arquivamento dos autos da Instrução Provisória de Deserção nº
0000173-29.2016.7.08.0008.
6.
Irresignado, o Parquet das Armas interpôs Recurso de
Apelação pugnando pela desconstituição da decisão que determinou o arquivamento dos
autos, com o consequente retorno à primeira instância, para que o Juízo desse vista ao
Órgão ministerial para manifestação acerca da existência ou não de crime militar.
7. Por sua vez, a DPU pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial para
manter a Decisão de arquivamento, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Advindo o presente recurso em Sessão de Julgamento, o eminente Ministro
Relator deu provimento ao Apelo ministerial para desconstituir a Sentença absolutória,
declarando-a nula de pleno direito e determinando a baixa dos autos à origem para ser
retomado o regular processamento do feito, com vistas ao Parquet Militar para que se
pronunciasse sobre a matéria. O Ministro Revisor acompanhou o Relator.
9. Entretanto, abri divergência por entender que não assistia razão ao MPM.
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369351 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Vale destacar que se trata de trânsfuga sem estabilidade, considerado, em
inspeção de saúde, incapaz para o serviço militar. Por essa razão, entendo não haver condição
de procedibilidade/prosseguibilidade para a ação penal militar.
11. Ademais, é o entendimento da maioria desta Corte de que o status de militar
é condição apenas de procedibilidade, senão, vejamos:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO. PERDA DO STATUS DE MILITAR. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. PROVIMENTO DO APELO. A condição
de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga, para
fins de oferecimento da Denúncia. Tal conditio, a despeito de resultar na
concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde e é a única
exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o
feito persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade. Caso o
desertor seja licenciado a bem da disciplina, fosse ele engajado ou não, o
andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole
processual. Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria (STM – Ap
7001070-76.2019.7.00.000, Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, DJe
12/11/2019). (grifo nosso).
12. No vertente caso, o trânsfuga não foi reincluído às fileiras do Exército
Brasileiro por ter sido considerado incapaz para o serviço militar em inspeção de saúde.
Assim, não pode ser denunciado por deserção sem ter readquirido o status de militar,
condição necessária para a persecutio criminis.
13. É o entendimento desta Corte Castrense consolidado nas Súmulas nº 8 e nº
12, vejamos:
SÚMULA Nº 8
O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária
ou em razão de captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de
reinclusão ou incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser
isentos do processo, após o pronunciamento do representante do Ministério
Público.
SÚMULA Nº 12
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
14. Dito isso, a quaestio iuris no caso em testilha é outra. Refere-se ao
instrumento, em tese equivocado, utilizado pelo Ministério Público Militar para atacar a
Decisão do Juízo a quo.
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369351 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. O MPM interpôs Recurso de Apelação no intuito de corrigir possível erro do
julgador por entender que a determinação de arquivamento dos autos, sem dar a oportunidade
de manifestação ao Parquet Milicien, ofende flagrantemente o princípio da vedação à decisão
surpresa, caracterizando vício formal ao processo.
16. Assentada no fundamento geral do direito ao duplo grau de jurisdição, a
seara recursal, como se sabe, tem seus contornos definidos, dentre outros fatores, pelo
princípio da taxatividade dos recursos, a determinar que as decisões e atos judiciais somente
serão recorríveis quando assim o definir a lei, a qual, ademais, deverá prever também qual é o
meio de impugnação adequado para cada decisão recorrível.
17. Nessa esteira, vejamos as hipóteses de cabimento do Recurso de
Apelação, in verbis:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com fôrça de definitiva, nos casos não previstos no
capítulo anterior.
18. De todo modo, vale ressaltar que a questão tratada não se refere ao mérito
dos fatos, mas ao regular andamento processual, ou seja, à inobservância de uma formalidade
procedimental.
19. Sem adentrar no mérito do presente caso, o julgador arquivou o processo
por não vislumbrar justa causa para a deflagração da ação penal militar em razão da falta de
legitimidade passiva do agente para a persecução penal.
20. Veja-se que a decisão questionada não possui natureza jurídica de sentença,
haja vista ter sido proferida ainda no curso de um procedimento investigativo.
21. Embora o Custos Legis tenha entendido que o instrumento mais adequado
para a correção de eventual erro processual, abuso ou ato tumultuário cometido por órgão
julgador fosse a Apelação Criminal, nos termos do art. 526, “b”, do Código de Processo Penal
Militar, a Correição Parcial, em tese, seria a ação cabível no presente caso.
22. É cediço que o regular arquivamento de Instrução Provisória de Deserção
depende, necessariamente, de requerimento do titular da ação penal militar, como aduz os
arts. 454 e 457 do CPPM. A não observância desse procedimento configura error in
procedendo, que compromete a validade da decisão de arquivamento proferida de ofício, sem
a manifestação do MPM.
23. Segundo NESTOR TÁVORA, a correição tem por consequência
o “desfazimento de ato que cause inversão tumultuária em processo penal, a aplicação da
sanção e/ou providência disciplinar, bem como o refazimento dos atos processuais viciados
de acordo com a fórmula instituída em lei.”
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369351 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. Para impugnar atos tumultuários cometidos por Juiz no processo, desde que
não haja recurso previsto para tanto, as partes podem requerer Correição Parcial, como dispõe
o art. 498 do CPPM e art. 160 do RISTM, in verbis:
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido
por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste
Código.

Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em
processo cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não
haja recurso previsto no CPPM e neste Regimento;
II - para corrigir arquivamento irregular, decidido na primeira instância, em
inquérito ou processo, em caso de erro de procedimento.
25. No caso em tela, melhor se adequaria à hipótese a Correição Parcial,
instrumento voltado à correção dos erros de procedimento adotados pelo Juízo. Por outro
lado, não há como aplicar o princípio da fungibilidade dos recursos, tendo em vista que a
Correição Parcial não se trata de recurso, mas de providência administrativa judiciária
destinada a corrigir error in procedendo, como entende esta Corte.
26. Ao interpor o Recurso de Apelação, laborou em equívoco o Parquet
Castrense ao escolher a via recursal em detrimento da via correicional para questionar a
decisão do Juízo a quo.
27. Nesse diapasão, a meu sentir, a via mais adequada para dirimir a quaestio
iuris seria a Correição Parcial e não o Recurso de Apelação, in casu, impetrado pelo Órgão
Ministerial.
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação
ministerial, mantendo a Decisão de Primeira Instância que determinou o arquivamento dos
presentes autos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369351v5 e do código CRC ce177bcb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 21/03/2025, às 13:36:28
0000173-29.2016.7.08.0008
40001369351 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR